Tribunal: TJBA
Processo: 8006549-74.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006549-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEBORA DE ANDRADE FONSECA FELIX Advogado(s): MAYER CHAGAS FLORES, LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. DIREITO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO. POSSIBILIDADE ASSEGURADA PELA LEI FEDERAL 9.434/1996 E LEI ESTADUAL 8.621/2002. INDEFERIMENTO COM BASE NO DECRETO 16.417/2015. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. SUBSITUTIÇÃO POR PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO ESCOLAR. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL E DEMAIS LEIS. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA